Tribunal: STF
Processo: RHC 61335
Classe: RHC
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-02-03
Data de publicação: 1984-02-03

Ementa:
RECURSO DE HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. NÃO CONFIGURADA A CALÚNIA E SENDO AS OFENSAS IRROGADAS NA DISCUSSÃO DA CAUSA, SÃO ALCANCADAS PELA IMUNIDADE PREVISTA NO ARTIGO 142, I, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO DE HABEAS CORPUS PROVIDO.